Tribunal: TJDFT
Processo: 0012704-09.2010.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Após o trânsito em julgado do acórdão condenatório para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme artigo 110, § 1o, do Código Penal.
2. Nos termos do artigo 119 do Código Penal: “No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”. Conforme enunciado n. 497 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”.
3. Nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal, a pena corporal fixada em oito anos prescreve no prazo de doze anos. Sendo o réu maior de setenta anos de idade na data do acórdão condenatório, como na espécie, reduz-se de metade o prazo de prescrição, conforme artigo 115 do Código Penal, ou seja, fica estabelecido em seis anos.
4. Transcorridos mais de sete anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do acórdão condenatório, descontado o período em que o processo e o prazo prescricional permaneceram suspensos nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva retroativa.
5. Recurso provido para acolher prejudicial de mérito (prescrição).